Tribunal: TJDFT
Processo: 0722803-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. EXPROPRIAÇÃO. CONSUMAÇÃO. AUTO DE ARREMATAÇÃO. CONFECÇÃO. SUBSCRIÇÃO PELO JUIZ DO EXECUTIVO. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO EM FAVOR DO TERCEIRO ARREMATANTE. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. HASTA PÚBLICA. CONSUMAÇÃO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. AÇÃO DE CONHECIMENTO VINCULADA (CPC, art. 903, §1o). MATÉRIAS DIVERSAS E JÁ DEBATIDAS NO CURSO DO EXECUTIVO. INAPTIDÃO TÉCNICA DA PEÇA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DOLO NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.